Tribunal: CARF
Processo: 11070.900883/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900883/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Na falta da prova do erro fica
prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão do interessado de ver
reconhecido o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900883/2010-22
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 06-54.315, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 86/90).
No caso dos autos, o contribuinte transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação, PER/Dcomp, informando possuir crédito de Saldo Negativo de IRPJ (SN IRPJ)
apurado em 31/12/2003, a fim de compensar débitos; o SN IRPJ pleiteado seria de R$62.856,29:
a) 34562.07789.180209.1.7.02-2520,
págs.
4/9,
retificadora
da
no
02577.33023.290907.1.3.02- 0392, de 29/09/2007;
b) 22259.52721.290907.1.3.02-2650, de 29/09/2007;
c) 36378.48030.290907.1.3.02-9292, págs. 10/13, de 29/09/2007;
d) 07824.19225.290907.1.3.02- 4593, págs. 14/17, de 29/09/2007;
e) 24362.15042.290907.1.3.02-4908, págs. 18/21, de 29/09/2007;
f) 08027.37798.290907.1.3.02-4732, págs. 22/25, de 29/09/2007
A Delegacia da Receita Federal – DRF em Santo Ângelo/RS emitiu o Despacho
Decisório, no de rastreamento 863097118 (págs. 2, 26/29), em 19/05/2010, para reconhecer SN
IRPJ no valor de R$43.826,41, homologando integralmente as Dcomp no
22259.52721.290907.1.3.02-2650
e
34562.07789.180209.1.7.02-2520,
homologando
parcialmente a Dcomp no 36378.48030.290907.1.3.02-9292 e não homologando as
compensações declaradas nas demais; assim, apurou-se débitos não compensados no total de
R$26.102,01.
Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte afirmou que houve
erro no preenchimento das PER/Dcomp iniciais enviadas em 2004, na ficha origem do crédito.
Com isso houve retificações e pedido de cancelamento, deixando assim débitos em aberto não
compensados, defendendo a existência do crédito passível de compensação.
Em 2007 teria recebido intimações e enviado novamente PER/Dcomp com erro
no preenchimento da ficha origem do crédito e em 18/02/2009 retificou a PER/Dcomp enviada
em 29/09/2007, sendo que a mesma não corrigiu as compensações iniciais.
Reitera que apenas cometeu um equívoco ao informar o crédito da PER/Dcomp
original, a qual pretendia compensar, o que não lhe tiraria o direito à compensação, posto que
existe o crédito para amortização total dos débitos de IRPJ e CSLL.
Apresentou um histórico das Dcomp enviadas.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que o despacho decisório não teria reconhecido
parte do IRRF pleiteado, qual seja:
3.1 Cód 3426 fonte pagadora CNPJ 95.163.002/0001-08, valor requerido R$100.995,42;
valor confirmado R$81.965,54; valor não confirmado R$19.029,88.
No caso, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, pág. 85,
constante dos sistemas da RFB confirma o valor retido de R$81.965,54, pela fonte pagadora
CNPJ 95.163.002/0001-08, via de consequência julgou-se improcedente a manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, com decurso de prazo em
20.4.2016 (Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, à fl. 93), apresentou recurso voluntário,
pessoalmente, em 23.5.2016, assim manejado (fls. 95 e seguintes).
Defendeu a existência do crédito, a partir da comprovação estampada, à fl. 65, no
demonstrativo denominado Planilha de Controle, e, à fl. 66, na ficha da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, constantes no autos.
Segundo a Recorrente, o crédito reconhecido seria suficiente para compensar
integralmente os débitos informados, tendo sido enviada a declaração PER/Dcomp para
compensar com saldo negativo apurado na DIPJ exercício 2004 - 01/01/2003 à 31/12/2003,
sendo que o valor do crédito apurado é de R$ 62.856,29 (Sessenta e dois mil reais oitocentos e
cinquenta e seis centavos e vinte e nove centavos).
Sustentou a ocorrência de erro no preenchimento das PER/Dcomp iniciais
enviadas em 2004, na ficha origem do crédito. Com isso houve retificações e pedido
cancelamento, deixando assim débitos em aberto não compensados, porém o crédito existe e
seria passivo de compensação.
Asseverou que, em 2007, recebeu intimações e encaminhou novamente
PER/Dcomp com erro no preenchimento da ficha origem do crédito, em 18 de fevereiro de 2009
retificou-se a PER/Dcomp enviada em 29/09/2007, sendo que a mesma não corrigiu as
compensações iniciais.
Em razão disto, reitera-se que o crédito existe e, sob pena de privilegiar-se o
enriquecimento sem causa do Fisco, deve ser permitida e deferida a compensação na forma
postulada.
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório proferido nos presentes autos,
para fins de que seja reconhecido o crédito apurado e homologada a Declaração de Compensação
efetuada, de forma integral, em face de ter sido comprovado o direito líquido e certo que embasa
o pedido.
E, não sendo defendo de plano o pedido acima requerido, desde já postula seja
realizada uma diligência, para fins de apurar a existência do crédito pretendido.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A
SAÚDE LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2003, no valor de R$ 62.856,29.
Entre idas e vindas e retificações de Declarações de Compensação, constatou-se
que parte do alegado saldo negativo não restou comprovado, pois o valor dos impostos retidos na
fonte (Cód 3426), pela fonte pagadora CNPJ 95.163.002/0001-08, não teriam sido confirmados:
“...a Recorrente declarou retenções da ordem de R$ 100.995,42; mas, o valor confirmado foi da
ordem de R$ 81.965,54; resultando em um valor não confirmado de R$19.029,88”.
Pois bem.
Com relação aos erros no preenchimento do PER/Dcomp, a legislação tributária e
a jurisprudência administrativa, preveem a alteração destes dados, considerando exatamente a
comprovação dos possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas
declarações, a teor da Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, não é o caso dos autos, pois o crédito não reconhecido tem origem na
ausência de comprovação de retenções sofridas da ordem de R$19.029,88.
Assim, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que os documentos apresentados como “suficientes” para
comprovar o seu direito creditório foram examinados pela d. DRJ que assim se pronunciou:
O contribuinte anexou os documentos:
4.1 Pág. 65: Controle de créditos IRPJ 2003, em que demonstra o consumo em
compensações do crédito de R$62.856,29;
4.2 Págs. 66/67: Ficha 12 A – Cálculo do IRPJ s/ Lucro Real ac 2003, apurando o valor
reivindicado; Ficha 53 – Demonstrativo IRRF: Fonte pagadora 95.163.002/0001-08,
cód 3426 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no valor de R$81.965,54;
4.3 Págs. 68/80: Controle interno do IRRF em 2003, evidenciando o valor de
R$81.965,54.
Ou seja, à exceção da planilha controle de créditos, todos os demais documentos
dão conta de que o Imposto de Renda Retido na Fonte pela Fonte Pagadora, CNPJ
95.163.002/0001-08, nome: Cooperativa de Economia Crédito Mútuo das Missões e Código da
Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa, foi de R$ 81.965,54, valor compatível com
aquele reconhecido no Despacho Decisório.
A DIRF também, segundo constou da r. decisão, comprovaria IRRF da ordem de
R$81.965,54, retido pela já citada fonte pagadora:
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, pág. 85, constante dos
sistemas da RFB confirma o valor retido de R$81.965,54, pela fonte pagadora CNPJ
95.163.002/0001-08.
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste diapasão, verifica-se que a planilha de dados elaborada pela Recorrente sem
qualquer lastro fiscal/contábil não tem a força probatório necessária, posto que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do
suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900883/2010-22

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 143
DF CARF MF
Original